Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ANTES DO FALECIMENTO. RESERVA DE BENS NO INVENTÁRIO DO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A providência cautelar de reserva de bens, no processo de inventário, é cabível quando o crédito a ser habilitado esteja comprovado por meio de documento hábil e a discordância da parte adversa não se funda em quitação, como preceitua o art. 643, parágrafo único, do CPC.
2. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.
3. Não se olvida que o legislador civil franqueou aos credores do Espólio requerer ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. No entanto, o inventário judicial não pode ser utilizado em substituição ao processo regular de cobrança/execução de títulos/cumprimento de sentença, notadamente porque a previsão legal estatuída pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 642 e 643, não se traduzem em obrigatoriedade imposta aos credores, mas mera faculdade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.